Tribunal: TJDFT
Processo: 0746912-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉNICA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRANSPORTE DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS. AVARIAS COMPROVADAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL COMPROVADO (R$ 3.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para a solução da lide; o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/1990.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
4. A empresa de transporte de cargas que perde e avaria os bens do consumidor ao transportá-los responde de forma objetiva pelos danos; no caso dos autos, o consumidor comprovou que contratou os serviços da Recorrente para o transporte de seus bens do Rio de Janeiro para Brasília e que ao receber os itens observou a falta de alguns e inúmeras avarias em móveis e eletrodomésticos; os fatos encontram-se comprovados por meio do contrato de prestação de serviços (ID 54751926), declaração de seguro (ID 54751927), e-mails (ID 54751928, 54751929, 54751931 e 54751935), pedido de ressarcimento (ID 54751932), conversas de Whatsapp (ID 54751930) e orçamentos (Ids 54751933 e 54751934).
5. O fato de ter contratado um serviço de seguro para o transporte da carga junto à Recorrente (ID 54751927) revela que o Autor buscou se precaver de qualquer problema posterior, hipótese que agrava a responsabilidade da Ré em virtude do inadimplemento.
6. Danos materiais. O Autor comprovou os danos materiais existentes, inclusive buscando solução administrativa por inúmeras vezes; a própria Recorrente assevera em e-mail (ID 54751929) que estaria providenciando o envio dos bens faltantes, assim como a vistoria das demais peças que tiveram avarias; a conversa de Whatsapp de ID 54751930 denota que a empresa estava ciente dos danos, porém não providenciou os reparos. Danos materiais corretamente fixados em R$ 15.913,42 (quinze mil, novecentos e treze reais e quarenta e dois centavos).
7. Danos morais. Os danos morais, no presente caso, decorrem da conduta ilícita do Recorrente que, enquanto transportador e garante – por contrato de seguro – dos bens do consumidor, acabou por perdê-los e entregá-los com avarias (geladeira e móveis).
8. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase – Acórdãos n.o 836161 e 503677), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
10. A ementa servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.